Tribunal: TJMT
Processo: 0008012-92.2015.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008012-92.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Conversão, Efeitos, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALUIZIO BENEDITO GUIMARAES - CPF: 156.852.171-53 (APELANTE), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MARILENE ANASTACIA GUIMARAES - CPF: 266.004.801-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE), MARILENE ANASTACIA GUIMARAES - CPF: 266.004.801-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALUIZIO BENEDITO GUIMARAES - CPF: 156.852.171-53 (APELADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), LYSIANA ANDRESSA MANGINI FERNANDES DE ROSA - CPF: 070.124.576-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA –

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – ESPECIFICADA EM LEI -

INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 -

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RESP No 924.456/TJ – DIREITO A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS –
BASE DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR NO MOMENTO DA APOSENTADORIA
- APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 45 DA LEI FEDERAL No 8.213/91 – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 e aqueles que já possuem as aposentadorias concedidas terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo, regra que foi ampliada pela Emenda Constitucional n. 70/2012.

2. “Atendidos os critérios fático-jurídicos para a concessão do benefício e constatada a inexistência de norma regulamentadora, surge a possibilidade de se estender o
acréscimo
de
25
% ao servidor público municipal aposentado por invalidez que necessita de assistência de outra pessoa, mediante a integração normativa do regime geral de previdência (art. 45 da Lei 8.213/1991) e regime próprio de previdência, à luz do § 12, do art. 40, da Constituição Federal. Considerado ainda os princípios constitucionais relativos à dignidade da pessoa humana”. (N.U 0004925-33.2009.8.11.0037, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO(S):

ALUIZIO BENEDITO GUIMARAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação de conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria integral n. 0008012-92.2015.8.11.0002 ajuizado por

ALUIZIO BENEDITO GUIMARAES
,
que julgou procedente a pretensão inicial e determinou a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais, desde maio de 2011, bem como reconheceu o direito ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) a título de assistência permanente.

Houve condenação em honorários advocatícios no valor equivalente de 10% sobre o valor da condenação.

O
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
apresentou como causa de pedir
recursal que “com o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, alterou-se em verdade o conceito de “proventos integrais de aposentadoria” que deixaram de ser o valor que o servidor recebia na atividade e passaram a ser calculados pela média das remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime da previdência”.

Assevera que “
a principal inovação trazia pela Lei n. 10.887/2004 é a base de cálculo das aposentadorias que deixa de ser a última remuneração e passa a ser média das maiores remunerações ”
.

Afirma que a aposentadoria por invalidez já foi homologada pelo controle externo praticado pelo TCE/MT.

Aduz que o
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) a título de assistência permanente não são aplicados aos servidores com regimes próprios de previdência.

Requer pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 149322669.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso – id. 181036180 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação de conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria integral n. 0008012-92.2015.8.11.0002 ajuizado por

ALUIZIO BENEDITO GUIMARAES
,
que julgou procedente a pretensão inicial e determinou a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais, desde maio de 2011, bem como reconheceu o direito ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) a título de assistência permanente
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
ALUIZIO BENEDITO GUIMARAES
ajuizou ação de conversão de aposentadoria no 0008012-92.2015.8.11.0002, em face de INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em que objetivava a conversão da aposentadoria com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais e o acréscimo de 25% sobre o valor benefício a título de assistência permanente.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial sob o seguinte fundamento:

Nesse passo, a fim de esclarecer, a própria EC 41/2003 destaca os casos de exceção, que devem receber os proventos integrais, senão vejamos:

Art. 40 – Aos servidores titulares de cargo efetivos da União, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto, se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

Ademais, a DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL que acometeu o Requerente está listada no art. 186, I e § 1o, da Lei no 8.112/90, verbis:

Art. 86 – O servidor será aposentado:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa, incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos.

§ 1o - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefrapatia grave, estados avançados do mal de Paget (oeteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

Por sua vez, o art. 190 da Lei no 8.112/90, assim dispõe:

Art. 190 – O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no art. 186, § 1o, passará a perceber provento integral.

Fora decretada a interdição do Requerente, no sentido de encontrar-se totalmente incapaz para exercer suas atividades laborais pela 3a Vara Especializada de Família e Sucessões. (f. 97/99).

Verifica-se que o Requerente não recebeu os vencimentos com os valores devidos, conforme sua qualificação profissional desde Maio/2011, quando da entrada em vigor dos efeitos financeiros da LC 3.506/2010, situação está que apenas se regularizou no mês de Agosto/2014, quando o Município fez o seu enquadramento devido, com a entrada em vigor da Lei Complementar no 3.959/2013 e com o advento da Portaria 121/2014.

Assim, apresentou à PREVIVAG, na data de 07/12/2014, solicitação para o pagamento dos valores retroativos desde a sua efetiva aposentadoria até o mês de Agosto/2014, quando houve a regularização, porém, o Parecer 011/2015 da PREVIVAG não acatou os cálculos apresentados, reconhecendo, apenas, que possui o direito de receber vencimentos no mesmo valor dos servidores da ativa, a partir de Março/2012, quando da entrada em vigor da EC 70/2012, desconsiderando os valores devidos antes de março/2012, pois não considera que a EC 41/2003 concedia tal direito.

Pois bem. A própria fundamentação da Carta Magna, em seu artigo 40, I, destaca que nos casos de INCAPACIDADE INCURÁVEL, os proventos de Aposentadoria deverão ser pagos de forma INTEGRAL.

O STF consagrou o entendimento de que a EC no 41/2003, ao extinguir o cálculo integral para as aposentadorias e pensões de servidores públicos (art. 40, §§ 3o e 7o da CF, fez exceção expressamente, às hipóteses em que o beneficio deveria permanecer sendo pago integralmente, como no caso em tela aposentado por (invalidez permanente), decorrente de (doença grave ou incurável), previsto no art. 40, § 1o, Inciso I, parte final da CF.

Portanto, conforme o amparo da lei e julgados do STJ e TJMT, o requerente faz jus à aludida aposentadoria com percepção integral de proventos, a cotar de maio/2011 até, quando entrou em vigor os efeitos financeiros da LC 3.506/2010, bem como o acréscimo de 25% a título de assistência permanente, em razão da doença incapacitante do requerente, pois mexe apenas com os olhos, não havendo, portanto, dano ao erário, devendo ser reconhecido o pleno direito do Requerente, pois contribuiu com a Autarquia quando pode laborar.

No tocante aos 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do benefício a título de assistência permanente de cuidados de terceiros, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), seguindo o voto-vista da Ministra Regina Helena Costa, decidiu por maioria que, comprovada a necessidade de auxílio permanente de terceira pessoa, é devido o acréscimo de 25% em todas as modalidades de aposentadoria pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A assistência é prevista no art. 45 da Lei 8.213/1991, apenas para as aposentadorias por invalidez e se destina a auxiliar as pessoas que precisam da ajuda permanente de terceiros. Vejamos:

Irresignado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Na espécie, a parte autora, ora apelada, requer que seja determinado às autoridades Impetradas que procedam ao pagamento dos proventos de forma integral, sem a aplicação da média do art. 1o, da Lei Federal no 10.887/2004, desde a data da concessão da aposentadoria, incluindo as diferenças retroativas, bem como
o acréscimo de 25% sobre o valor benefício a título de assistência permanente
.

Com efeito, o art. 40, §1o, I da Constituição Federal estabelece a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente,
in verbis
:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo”.

A parte autora foi nomeada no serviço público em 20/08/1983 e posteriormente (11/11/2010) aposentada diante da doença incapacitante para o trabalho, fato este incontroverso.

No entanto, a Emenda Constitucional no 70/2012 acrescentou o art. 6o-A, no corpo da Emenda Constitucional no 41/2003, o qual alterou fórmula especial para calcular os proventos dos servidores efetivos aposentados por invalidez, vejamos:

Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso Ido § 1o do art. 40 da Constituição Federal
, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base
na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

A
referida norma é aplicável apenas para os servidores que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional, ou seja, entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003.

Portanto, a parte autora não foi atingida pela reforma, uma vez que ingresso no serviço público foi antes de 31 de dezembro de 2003.

A propósito este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EDIÇÃO DA EC. N. 41/2003. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 924.456/RJ, sob o regime da repercussão geral, firmou a orientação segundo a qual "[o]s proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário".

III - Concluiu que apenas os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo, regra que foi ampliada pela Emenda Constitucional n. 70 para alcançar as aposentadorias concedidas com fundamento no art. 40, § 1o, I, Constituição da República, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 61.208/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – ESPECIFICADA EM LEI - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 - TEMPUS REGIT ACTUM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RESP No 924.456/TJ – REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em revisão do benefício previdenciário, conforme a fórmula especial de cálculo instituída pela Emenda Constitucional no 70/2012, quando a servidora pública ingressou nos quadros efetivos da Administração Pública após 31 de dezembro de 2003, isto é, posterior à vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, devendo a aposentadoria se dar na forma de cálculo estabelecida pela Lei no 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário (REsp no 924.456/TJ).

(N.U 1043377-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS EMENDA CONSTITUICIONAL N. 41/2003. CÁLCULO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A LEI No 10.887/2004. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a declaração do direito em receber proventos de aposentadoria de modo integral.

3. In casu, não há falar em aplicação do regramento da Emenda Constitucional no 70/2012, pois a parte autora ingressou no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional no 41/2003. Desse modo, aplica-se a regra do artigo 1o, da Lei 10.887/2004, que estabelece o montante como alicerce na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

4. A garantia do pagamento integral somente se aplica aos servidores incluídos nos quadros da administração até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011406-12.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

Por fim, no tocante a assistência permanente requerida, é certo que não tem previsão no regime próprio da parte autora. No entanto, a possibilidade de aplicação, no que for compatível, das regras do RGPS ao regime próprio.

Assim, diante da omissão na lei do regime próprio da autora e a integração normativa afigura-se possível ante a inexistência de regulamentação específica do benefício (acréscimo de 25%) no âmbito do regime próprio de previdência social de servidor público, para implementação do seu direito que se assemelha na mesma situação fática ensejadora do acréscimo previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO –DOENÇA GRAVE, INCURÁVEL E INCAPACITANTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – CONCESSÃO DE ACRÉSCIMO DE 25% DA RENDA MENSAL – NECESSITA DE ASSISTÊNCIA DE OUTRA PESSOA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 45 DA LEI FEDERAL No 8.213/91 – VIABILIDADE –POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA À LUZ DO PARÁGRAFO 12 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A existência de doença profissional ou decorrente de acidente no trabalho, incapacitante, é apenas uma das hipóteses legais que conferem ao servidor público o direito à aposentadoria com proventos integrais, podendo tal direito também ser reconhecido em face da comprovação de doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei.

Atendidos os critérios fático-jurídicos para a concessão do benefício e constatada a inexistência de norma regulamentadora, surge a possibilidade de se estender o acréscimo de 25% ao servidor público municipal aposentado por invalidez que necessita de assistência de outra pessoa, mediante a integração normativa do regime geral de previdência (art. 45 da Lei 8.213/1991) e regime próprio de previdência, à luz do § 12, do art. 40, da Constituição Federal. Considerado ainda os princípios constitucionais relativos à dignidade da pessoa humana.

O fato de um benefício previdenciário ter sido indeferido ou cessado, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §2o, do CPC).

(N.U 0004925-33.2009.8.11.0037, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

L
ogo, a parte autora faz jus a revisão com o direito a aposentadoria na integralidade desde a aposentadoria e o acréscimo de 25 a título de assistência permanente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
. Em remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024